Tribunal: TJPA
Processo: 0801806-07.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801806-07.2022.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CICERO ALVES TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0801806-07.2022.8.14.0000

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): CICERO ALVES TEXEIRA

ADVOGADO(AS): DR(A) CASSIA RIBEIRO – OAB/PA 15761B

(DEFENSORA PÚBLICA)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) FRANCISCO B. D. OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. INCONFORMISMO MINISTERIAL. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. ARTIGO 312, §2º, E ARTIGO 315, DO CPP. AGENTE PRIMÁRIO. SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS. INEXISTÊNCIA DE INTERCORRÊNCIAS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇAS A TESTEMUNHAS E DESTRUIÇÃO DE PROVAS. PRESUNÇÃO DE FUGA PARA NÃO SE SUBMETER A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. LIBERDADE CONCEDIDA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801806-07.2022.8.14.0000

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): CICERO ALVES TEXEIRA

ADVOGADO(AS): DR(A) CASSIA RIBEIRO – OAB/PA 15761B

(DEFENSORA PÚBLICA)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) FRANCISCO B. D. OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão preferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Paragominas,
que revogou a prisão preventiva do nacional
CÍCERO ALVES TEIXEIRA,
nos autos da ação penal de nº 0000017-98.2013.8.14.0039, em que é acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, sob o fundamento da ausência dos requisitos contidos no artigo 312, da referida Codificação Repressiva.

Inconformado com a decisão, o recorrente interpôs o presente recurso, aduzindo, em síntese, que o magistrado monocrático concedeu a liberdade ao recorrido em motivação suscinta e de forma genérica, em descompasso com que prevê o Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, a defesa do recorrido, manifestou-se pelo desprovimento “in totum” do recurso proposto, alegando ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, não merecendo a decisão qualquer reparo.

Nesta Instância revisora, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e no mérito, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

2.1 – DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO

Segundo consta da irresignação Ministerial, o recorrido foi denunciado pela suposta prática de crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado), por fatos ocorridos em 23/12/2012, em que houve a morte do nacional FRANCISCO DA SILVA.

Alega o Ministério que:

“(...) O
recorrido aplicou violenta facada no abdômen da vítima, a qual faleceu momentos após o ocorrido. O delito teria sido motivado pois o mesmo teria apalpado as partes intimas, região glútea, de uma mulher que estava na companhia do ofendido, sendo que esta empurrou apelado para que parasse com o ato, ocasião em que desferiu a facada mortal na vítima. (...)”
(negritos meus)

Acrescentou também o recorrente, que:

“(...) A defesa requereu a revogação da prisão preventiva do acusado, o que foi concedido pelo juiz, com motivação suscinta basicamente referindo que ultrapassado o prazo jurisdicional de segregação preventiva, e de forma genérica alegou não estarem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. Desta forma, o Parquet entende, que o magistrado de primeiro grau, apesar do crime gravíssimo que fora perpetrado e da grande probabilidade de reiteração criminosa, achou por bem conceder a liberdade ao acusado. (...).”
(negritos meus)

Sustentou outrossim o Ministério público:

“(...) Desta feita, a prisão cautelar, fulcrada no caráter da urgência e necessidade e excepcionalidade da medida, tem como pressupostos:
“periculum libertatis
” (“periculum in mora”) e o
“fumus comissi delicti
” (fumaça do bom direito). O “periculum libertatis”, traduz-se no perigo real do acusado em liberdade vir a praticar novamente o delito, ou ainda interferir de maneira negativa no processo, maculando a verdade real pleiteada pela justiça, ou ainda frustrando futura medida judicial a ser aplicada. Por sua vez, o “fumus boni iures”, que em se tratando de custódia cautelar preventiva materializa-se na fumaça da prática dos crimes (“fumus comissi delicti”), demonstra-se por todas as provas trazidas aos autos, indícios substanciais de sua autoria e materialidade. Quanto aos pressupostos específicos objetivos da prisão preventiva, todos são satisfeitos no caso em questão, a saber: 1- Trata de crime doloso apenado com reclusão; 2- Existem fortes indícios de autoria e patenteada materialidade; Ainda, encontram-se presentes os requisitos subjetivos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)”.
(negritos meus)

Por fim, aduziu que estão presentes todos os requisitos, pressupostos e condições que ensejam a segregação cautelar, de modo a exigir a revogação da liberdade provisória concedida, restabelecendo-se a prisão preventiva do recorrido, com vista a assegurar e preservar a ordem pública.

Pois bem.

Vale transcrever, por oportuno, o fundamento do “
decisum”:

“(...) 1. Defiro o pedido do Ministério Público, quando ao pedido da defesa não é o caso de nulidade nos autos, pois o que houve foi uma falha da identificação da vítima, falha esta que não prejudica a apuração dos fatos,
por outro lado a instrução já esta concluída faltando apenas o laudo necroscópico da vítima, bem como não há nos autos demonstração da necessidade da permanência da prisão cautelar do réu. Salienta-se que esta não deve ser tido como adiamento de pena e sim provada a sua necessidade nos termos do artigo 312. Ressalte-se que ultrapassado o prazo jurisprudencial de 81 (oitenta e um) dias de segregação preventiva. Por fim a eventual ineficiência do aparato Estatal para prender o réu que venha eventualmente ser condenado não lhe dá o direito de antecipadamente o manter preso. Sobre a questão de eventual descontrole do réu não é caso de prisão e sim de exame de sanidade o qual poderá inclusive fundamentar imputabilidade penal. Diante disso revogo a prisão preventiva do réu. Expeça-se alvará de soltura.
(...)”
(grifos e negritos meus)

Como cediço, a prisão preventiva, à luz do artigo 311 e seguintes do CPP, é medida cautelar processual decretada pela autoridade judiciária em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, que visa à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Trata-se, pois, de medida excepcional diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, conforme os comandos legais previstos no artigo 282, § 6º, do CPP, que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.

E, a exemplo de toda e qualquer medida cautelar em matéria processual penal, faz-se necessária a presença concomitante do
“
fumus comissi delicti”

e do

“periculum libertatis”
.

Sobre o tema, destaco que “com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, para além da demonstração do
“fumus comissi delicti”
, consubstanciado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, e do
“periculum libertatis”
(garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal), também passa a ser necessária a demonstração da ineficácia ou da impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, o artigo 282, § 6º, do CPP, estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Na mesma linha, o artigo 310, inciso II, do CPP, autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Pode-se dizer, então, que o novo sistema de medidas cautelares pessoais introduzidas no CPP pela Lei nº 12.403/11, evidencia que as cautelares diversas da prisão são preferíveis em relação à prisão preventiva, dentro da ótica de que sempre se deve privilegiar os meios menos gravosos e restritivos de direitos fundamentais”. (In CPP comentado, Renato Brasileiro, Juspodivm, 2016, p. 859):

Depois de estudo cuidadoso das mudanças ocorridas no Código de Processo Penal, especialmente no que pertine à legalidade da segregação cautelar preventiva,
entendo que, no caso em apreço, necessário se faz a manutenção da liberdade provisória do recorrido
.

Isso porque, a Lei 13.964/2019 conferiu nova redação ao artigo 312, § 2º e ao artigo 315 do CPP, que passou a dispor expressamente quanto à necessidade da
contemporaneidade e da existência de fatos novos que justifiquem o uso da medida extrema
, conforme se verifica:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.
(grifos e negritos meus)

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) § 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o
juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
(grifos e negritos meus)

Posto isto, analisando detidamente o caso em questão, inobstante a natureza do delito e a sua gravidade em abstrato, constata-se que não existem fatos novos e contemporâneos aptos a embasar a necessidade da segregação preventiva, nos termos do artigo 312, § 2º e do art. 315 do CPP, tampouco o risco de perigo concreto que a liberdade do recorrido ocasionaria.

O recorrido é primário, sem antecedentes criminais, reside no distrito da culpa, não há nos autos demonstração que esteja ameaçando testemunhas, mesmo porque estas já foram devidamente inquiridas na instrução processual, ou destruindo provas, que pretenda fugir para local desconhecido, possivelmente frustrando, em caso de condenação, a futura aplicação da lei penal, respondendo o feito em liberdade sem notícia nos autos de qualquer intercorrência, até a presente data. Assim, não se vislumbra a presença da contemporaneidade para a revogação da liberdade provisória concedida pelo Juízo Originário, o qual encontra-se mais próximo da realidade dos fatos, fundamentando a desnecessidade da segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP, devido o encerramento da instrução de coleta de provas orais na fase judicial; o agente estar preso mais tempo que determina a lei; não estar comprovada imperiosidade da manutenção da prisão ou deixá-lo preso em virtude da presunção de não ser encontrado para cumprir, no futuro, a sanção a ele aplicada.

Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

A falta de contemporaneidade do delito imputado ao recorrido e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a segregação impõem a manutenção da liberdade.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. TRANCAMENTO DA DEMANDA. PROVIDÊNCIA EXCEPCIONAL. MATERIALIDADE. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. REEXAME DA ORIENTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VIA ELEITA INCOMPATÍVEL. CÁRCERE PREVENTIVO.
ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE COM OS FATOS. AUSÊNCIA. MEDIDA DESPROPORCIONAL
. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. [...]
3. A custódia preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).

Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 4. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes as justificativas que autorizam a prisão provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra (s) medida (s) alternativa (s), menos invasivas à liberdade. 5.
Esta Corte Superior é firme em assinalar que a urgência intrínseca às cautelares - notadamente à mais onerosa - exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar.
6.
Infração penal ocorrida há cerca de 4 anos não tem o condão de legitimar a constrição provisória, sob o suposto risco de reiteração criminosa, se não forem apontados elementos hodiernos que a amparem.
7. [...]Ante a crise mundial do novo coronavírus e, especialmente, a magnitude do panorama nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. O cárcere ante tempus é o último recurso a ser utilizado, de forma a preservar a saúde de todos - conforme prescreve a recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 8. Ordem concedida, com a confirmação da liminar, para substituir a prisão preventiva do paciente por providências cautelares diversas, sem prejuízo do restabelecimento da cautela mais severa, se violadas as medidas alternativas ou se sobrevier situação que configure sua exigência. (HC 580.099/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020). (grifos e negritos meus)

A própria distância temporal entre o fato delituoso, ocorrido no ano de 2012, aliada à ausência da demonstração concreta de que o recorrido estaria, na atualidade, interferindo na colheita de provas de Inquéritos ou Processos, a pretexto de garantir-se a aplicação da lei penal ou acautelar a ordem pública, não autoriza o encarceramento do agente à guisa da imprescindibilidade da sua segregação para o êxito da investigações, que cabe mais uma vez, ressaltar que já se encerraram.

Desenganadamente, ante a ausência de fundamentação idônea, respaldada em fatos concretos, supervenientes e atuais, que venham demonstrar a absoluta imprescindibilidade da prisão, o decreto de custódia não pode subsistir, daí porque a manutenção da liberdade provisória é medida que se impõe, sem prejuízo, de que posteriormente, venha a ser decretada a segregação social do recorrido, se devidamente demostrados os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

3 - CONCLUSÃO

Pelo exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,
para manter incólume a decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido
CÍCERO ALVES TEIXEIRA.

É o meu voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/08/2023